Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO. CANDIDATA GRÁVIDA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. IGUALDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO.
1. Viola os direitos à igualdade material e à proteção à maternidade e à infância o ato da autoridade pública que obsta a incorporação da candidata aprovada em concurso público para ingresso na carreira e nos exames de saúde unicamente em virtude de seu estado gravídico.
2. Remessa necessária conhecida e improvida.